Tribunal: TJSP
Processo: 1010454-28.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
BANCO DE DADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. PREEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS DESABONADORES. SÚMULA 385 DO STJ.
1. Apesar de restar incontroversa a inexigibilidade do débito, a autora é detentora de outras restrições contemporâneas. O que impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, inocorrentes à espécie (Súmula 385 do STJ).
2. Devedor contumaz alega ter sofrido dano

Ementa:

BANCO DE DADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. PREEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS DESABONADORES. SÚMULA 385 DO STJ.
1. Apesar de restar incontroversa a inexigibilidade do débito, a autora é detentora de outras restrições contemporâneas. O que impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, inocorrentes à espécie (Súmula 385 do STJ).
2. Devedor contumaz alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as características informadas no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça.
3. Dano moral não configurado, diante das inúmeras anotações em nome da autora, devedora contumaz.
4. Recurso da autora não provido e recurso do réu provido.